Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. SUPOSTA PORTABILIDADE DE DÍVIDA. FORTUITO INTERNO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO.
1. A partir de uma análise das razões recursais contidas no mencionado recurso, é possível notar que a apelante cumpriu, minimamente, seu ônus processual de impugnação específica dos argumentos contidos na sentença, conforme exige o art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Da percuciente análise dos elementos de informação coligidos aos autos, não se observa a existência de inovação recursal capaz de ensejar o não conhecimento do recurso. Isso porque, as razões recursais se assemelham aos argumentos apontados na contestação do apelante, baseando-se, em síntese, na regularidade da contratação e inviabilidade de restituição dos valores obtidos com a contratação do empréstimo consignado. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
3. Conquanto a r. sentença tenha baseado seus fundamentos no teor de Súmula do Colendo STJ, é certo que a parte pode rebater o entendimento firmado com outros argumentos que entende cabíveis. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Cuida-se de ação revisional de negócio jurídico cumulada com reparação de danos, em virtude da ocorrência de fraude bancária, em que uma empresa que se passa por correspondente bancário entra em contato com consumidor, oferecendo o serviço de portabilidade de dívida, com o suposto objetivo de reduzir valores de empréstimos que possui.
5. Assim, a hipótese dos autos versa sobre o empréstimo consignado firmado de forma fraudulenta entre a empresa de assessoria e a instituição financeira, mediante indução do consumidor em erro.
6. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não se controverte que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensada, somente se admitindo como excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
8. Compete às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das comunicações realizadas com os consumidores, sobretudo na contratação de operações de crédito, conquanto o consumidor tenha sido vítima de estelionatários que atuaram de forma fraudulenta, visto que os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, englobando o risco da atividade econômica.
9. É certo que o banco não tomou o mínimo cuidado de averiguar as informações prestadas pelo fraudador, razão pela qual resta inquestionável que o dano gerado ocorreu por fortuito interno da instituição financeira. Súmula no 479, do c. STJ.
10. Há evidente falha no serviço prestado pela instituição financeira, porquanto deixou de fornecer as condições de segurança necessárias para preservar os interesses do consumidor.
11. Estando, pois, caracterizada a fraude na contratação de serviço oferecido pela instituição financeira, a qual causou prejuízos materiais e morais ao consumidor, reputam-se presentes os pressupostos exigidos para a responsabilidade civil.
12. Logo, a anulação do negócio jurídico contraído é medida que se impõe, com o retorno das partes ao status quo ante, assim como a condenação de restituição dos valores descontados indevidamente.
13. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.